Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. BELIGERÂNCIA DAS PARTES. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. QUESTÃO CONTROVERSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO.
1. Inviável conhecer de tópico do Agravo de Instrumento que não foi objeto de análise pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. A fundamentação sucinta não pode ser considerada ausente, mormente quando suficiente para embasar a decisão, o que não acarreta a nulidade do ato judicial.
3. Conquanto reconheça a morosidade no trâmite do inventário, não é possível atribuir somente à Inventariante a demora no desfecho do feito. As diversas tentativas de substituição da inventariança e a beligerância entre as partes contribuíram para a ocorrência de tumulto e o prolongamento da marcha do processo. Além desse aspecto, o pleito de remoção exige o contraditório, que, inobservado na origem, impede o acolhimento da substituição neste momento.
4. A questão dos imóveis que as partes entenderam não compor o acervo probatório ainda se mostra controversa, especialmente porque não foi efetivada a exclusão de bens no processo de inventário e foi reconhecida a inobservância do procedimento, o que impõe a juntada da documentação para que se proceda à análise da propriedade e, por conseguinte, viabilize qualquer pleito de retirada deles.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado.